Tribunal: STJ
Processo: 5030769-72.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196025 - RS (2025/0035267-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS025764
ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA - SP147702
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
RECORRIDO
: OSMAR GASPARINI TERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO VALANDRO BERTANI - RS115449
MARIO LUIZ BERTANI - RS035445
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA À HONRA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PERFIS EM REDE SOCIAL.
MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE URL ESPECÍFICA.
§ 1o, DA
REMOÇÃO INTEGRAL DE PERFIL.
ART. 19,
LEI No 12.965/2014.
DESPROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A remoção de conteúdo gerado por terceiros em provedores de aplicação de internet
exige, nos termos do
§ 1o, do Marco Civil da Internet (
, ordem
art. 19,
Lei no 12.965/2014)
judicial com identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que
permita a localização inequívoca do material, sob pena de nulidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é
necessária a indicação do localizador URL para a validade do comando judicial que
ordene a remoção de conteúdo da internet, não sendo admissível a determinação
genérica de remoção integral de perfis ou contas.
3. A remoção integral de uma conta ou perfil, sem a individualização das URLs que
veiculam o conteúdo ilícito, revela-se medida desproporcional e excessivamente gravosa,
pois atinge indiscriminadamente todas as manifestações do usuário, inclusive aquelas
lícitas e protegidas pela liberdade de expressão.
4. A recusa do provedor em atender extrajudicialmente a pedidos de remoção de
conteúdo ou fornecimento de dados, sem ordem judicial específica e fundamentada, não
configura pretensão resistida injustificada, mas o cumprimento do seu dever legal de
proteção da liberdade de expressão e da privacidade dos dados de seus usuários.
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53226365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f2d95aab-6646-409f-8469-44a0b9351b46

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f2d95aab-6646-409f-8469-44a0b9351b46

RECURSO ESPECIAL No 2196025 - RS (2025/0035267-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS025764
ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA - SP147702
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
RECORRIDO
: OSMAR GASPARINI TERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO VALANDRO BERTANI - RS115449
MARIO LUIZ BERTANI - RS035445
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA À HONRA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PERFIS EM REDE SOCIAL.
MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE URL ESPECÍFICA.
§ 1o, DA
REMOÇÃO INTEGRAL DE PERFIL.
ART. 19,
LEI No 12.965/2014.
DESPROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A remoção de conteúdo gerado por terceiros em provedores de aplicação de internet
exige, nos termos do
§ 1o, do Marco Civil da Internet (
, ordem
art. 19,
Lei no 12.965/2014)
judicial com identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que
permita a localização inequívoca do material, sob pena de nulidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é
necessária a indicação do localizador URL para a validade do comando judicial que
ordene a remoção de conteúdo da internet, não sendo admissível a determinação
genérica de remoção integral de perfis ou contas.
3. A remoção integral de uma conta ou perfil, sem a individualização das URLs que
veiculam o conteúdo ilícito, revela-se medida desproporcional e excessivamente gravosa,
pois atinge indiscriminadamente todas as manifestações do usuário, inclusive aquelas
lícitas e protegidas pela liberdade de expressão.
4. A recusa do provedor em atender extrajudicialmente a pedidos de remoção de
conteúdo ou fornecimento de dados, sem ordem judicial específica e fundamentada, não
configura pretensão resistida injustificada, mas o cumprimento do seu dever legal de
proteção da liberdade de expressão e da privacidade dos dados de seus usuários.
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por X Brasil Internet Ltda. (antiga Twitter
art. 105
Brasil Rede de Informação Ltda.) contra acórdão assim ementado (fls. 357-358):

Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DE
PERFIS NA REDE SOCIAL “TWITTER” (ATUAL “X”). INDISPONIBILIDADE DE
CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. FORNECIMENTO DE IP. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Pedidos de desativação de perfis em provedor de aplicações, em razão da
publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem do autor, bem como de
fornecimento dos protocolos de internet (internet protocols, na sigla em inglês - IPs),
com fundamento nas disposições do Marco Civil da Internet.
2. É notório o potencial ofensivo de postagens veiculadas por particulares em seus
perfis nas redes sociais. Por certo, em um contexto social marcado por relações
intermediadas pela Internet, a comunicação no ambiente virtual das plataformas
online ganha peculiar protagonismo, não sendo possível reduzir a importância dos
impactos que opiniões, imagens e notícias (muitas vezes falsas) publicadas nas
redes causam à integridade, à honra e à imagem daqueles que são por elas
atingidos. Nesse cenário, entram em conflito direitos fundamentais
constitucionalmente assegurados: de um lado, o direito à privacidade, à honra, à
dignidade e à imagem (arts. 1o, III e 5o, inc. X, CF), além do sigilo de dados (art. 5o,
XII, CF); de outro, as liberdades de expressão (art. 5o, IX, CF) e de manifestação do
pensamento (art. 5o, inciso IV, da CF), nas quais estão naturalmente compreendidas
as publicações feitas em redes sociais, de conteúdos dos mais diversos tipos.
3. Viabilidade de indisponibilidade de conteúdo gerado por terceiros em provedores
de aplicação, nos termos do
do Marco Civil da Internet, mediante ordem
art. 19
judicial específica, a depender do exame das circunstâncias do caso concreto.
Hipótese em que evidenciado o potencial ofensivo dos perfis questionados, que, sem
autorização, utilizam a imagem e o nome do autor, associando-os a posicionamentos
e informações que não refletem suas opiniões pessoais, em ofensa aos direitos da
personalidade elencados nos arts. 16, 17 e 20 do Código Civil. Destarte, merece ser
confirmada a tutela de urgência deferida nos autos originários, ao efeito de tornar
indisponíveis os perfis indicados na inicial.
4. No que tange ao pedido de fornecimento dos IPs, este encontra guarida no teor
dos arts. 22 e 23 do Marco Civil da Internet, estando presentes os pressupostos da
existência de fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da
utilidade dos registros solicitados para fins de instrução probatória e período ao qual
se referem os registros. Sentença reformada, com a inversão da sucumbência, diante
da pretensão resistida.
RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos por X Brasil Internet Ltda. foram
desacolhidos (fls. 405-406).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo Civil e o
§
art. 1.022, inciso I,
art. 19,
1o, do Marco Civil da Internet. Sustenta que o Tribunal de origem deixou de apreciar a
necessidade de indicação de URLs específicas para a remoção de conteúdos e a
impossibilidade de imposição de ordem de remoção integral de contas, além de apontar
a desproporcionalidade da medida. Alega, ainda, divergência jurisprudencial quanto à
interpretação do
§ 1o, do Marco Civil da Internet.
art. 19,
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 481).
Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

É o relatório.
VOTO
Originariamente, Osmar Gasparini Terra ajuizou ação inibitória cumulada com
tutela de urgência contra X Brasil Internet Ltda., alegando a existência de perfis falsos na
plataforma da ré que utilizavam sua imagem e nome de forma jocosa e ofensiva, com o
objetivo de difamá-lo e disseminar desinformação. Requereu a remoção dos perfis
indicados na inicial e o fornecimento dos IPs dos responsáveis pelas contas (fls. 3-12).
A sentença julgou improcedente a pretensão, entendendo que a remoção
integral de perfis não seria proporcional, além de reconhecer que a ré já havia fornecido
os dados solicitados (fls. 262-264).
O Tribunal de origem reformou a sentença, julgando procedentes os pedidos
iniciais para confirmar a tutela de urgência relativa à indisponibilização dos perfis
indicados e ao fornecimento dos respectivos IPs, com inversão da sucumbência (fls. 357-
358).
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram desacolhidos, sob
o fundamento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado (fls. 405-406).
No que concerne à alegada violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de
Processo Civil, observa-se que a recorrente opôs embargos de declaração ao acórdão
proferido em sede de apelação, sustentando obscuridade quanto à desproporcionalidade
da ordem de remoção integral do perfil @abeldfeltes. A essência do questionamento
residia na alegação de que, à época da oposição dos embargos, este perfil já não mais
utilizava a imagem e o nome do recorrido, fato que, se verificado, alteraria
substancialmente a fundamentação do acórdão de apelação que justificou a remoção
integral.
Analisando o acórdão, verifica-se que (fls. 351/356):

Quanto aos perfis @abeldfeltes, @OsmarTerraplan e @OsmarTerrap (vide fls. 4/5 da
referida petição), verifica-se que utilizavam o nome e a imagem do autor, associando
as contas à sua pessoa, como se dele fossem, em afronta, portanto, ao disposto no
o, inc. X da CF.
art. 5
Já no que tange ao perfil @OsmarTerrap2, além de trazer o nome e a imagem do
requerente, o ora recorrente colacionu publicações que associam a sua pessoa ao
movimento nazista (fl. 2).
Sem adentrar no mérito da (in)veracidade de quaisquer das publicações feitas nos
aludidos perfis, importa destacar que o fato de o autor se tratar de pessoa pública
não caracteriza chancela para a prática de atos difamatórios: embora sua figura
esteja naturalmente mais sujeita ao escrutínio público, tal circunstância não autoriza
que terceiros se valham de seu nome e de sua imagem para difundir ódio e
desinformação.
[...]
Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

Ainda nesse aspecto, destaco que não se cogita censura prévia no caso, haja vista
que, como dito, os próprios nomes e imagem dos perfis estavam associados à figura
do autor, sem qualquer tipo de autorização, caracterizando, portanto, justa causa
para a efetivação da medida.
[...]
Em razão do exposto, tenho que merece ser confirmada a tutela de urgência deferida
no evento 15 dos autos originários, ao efeito de tornar indisponíveis os perfis
indicados na inicial.

Dessa decisão, foram opostos embargos declaratórios, que foram
desacolhidos sob argumento que se tratava de rediscussão do mérito da lide (fls. 399
/404).
Não obstante a argumentação da recorrente, a análise dos autos revela que o
Tribunal de origem, ao reiterar a premissa fática de que os perfis estavam associados à
figura do autor e ao considerar que a questão da proporcionalidade da remoção integral
foi devidamente enfrentada no acórdão da apelação, não incorreu em omissão ou
obscuridade que configure negativa de prestação jurisdicional.
A decisão, embora contrária aos interesses da parte, apresentou
fundamentação suficiente para o desacolhimento dos embargos, não havendo, portanto,
ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.
Do outro lado, no que se refere à alegada violação ao artigo 19, § 1o, do Marco
Civil da Internet (
impõe a compreensão da finalidade e da
Lei no 12.965/2014)
sistemática de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet.
O supracitado dispositivo estabelece, de forma categórica e sob pena de
nulidade, que a ordem judicial para tornar indisponível conteúdo gerado por terceiros
deve conter "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que
permita a localização inequívoca do material".
A razão de ser dessa exigência reside na imperiosa necessidade de assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura, conforme explicitado no preâmbulo do
próprio artigo.
No caso concreto, o tribunal estadual assim decidiu (fls. 351/356):

Em razão do exposto, tenho que a sentença guerreada comporta a reforma
pretendida pelo apelante, ao efeito de julgar procedentes os pedidos formulados na
petição inicial, ao efeito de confirmar a tutela de urgência relativa à indisponibilização
dos perfis @OsmarTerrap, @OsmarTerrap2, @Osmarterraplan e @abeldfeltes e ao
fornecimento dos respectivos I Ps dos titulares das respectivas contas.

Ocorre que a remoção integral de uma conta ou perfil, sem a individualização
das URLs que veiculam o conteúdo ilícito, revela-se uma medida desproporcional e
excessivamente gravosa, pois atinge indiscriminadamente todas as manifestações do
usuário, inclusive aquelas lícitas e protegidas pela liberdade de expressão.
Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

Verifica-se que a decisão não encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior, merecendo reparo no ponto. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR
DE INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO.
DISCUSSÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA
OU RECURSO DA INTERNET. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU FORNECIDAS AS
DEVIDAS INFORMAÇÕES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DA PARTE ORA AGRAVADA E NÃO CONHECER DO RESPECTIVO
RECURSO ESPECIAL.
1. É necessária a "indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo
infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet.
O fornecimento do URL é obrigação do requerente" (
Rel. Min.
REsp 1.698.647/SP,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
15/2/2018)
2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo assentou que, apesar de indicadas as
páginas, o provedor de internet agravado não retirou as publicação. A pretensão
posta no recurso especial, no sentido de que não foram indicadas as páginas,
demandaria revolvimento de matéria fático probatória, o que é inviável em sede de
recurso especial.
3. A jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a discussão referente ao
valor de indenização por danos morais, em regra, esbarra no óbice da aludida
No entanto, essa súmula pode ser afastada em hipóteses
Súmula 7/STJ.
excepcionais, quando o quantum indenizatório se mostrar irrisório ou exorbitante, o
que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar em parte a decisão
agravada e, na extensão, conhecer do agravo da parte ora agravada para não
conhecer do respectivo recurso especial
(AgInt no AREsp 443683 / RJ, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA,
Julgamento,
DJe
26/06/2018,
29/06/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE
PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO.
NÃO ALTERADO
1. Ação ajuizada em
Recursos especiais interpostos em
e
23/03/2012.
16/05/2016
Atribuídos a este Gabinete em
20/05/2016.
01/03/2017.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que, anteriormente à
publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo
ofensivo, sem sua retirada em prazo razoável, para que o provedor se tornasse
responsável. Precedentes. (...)
4. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser
proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada
claramente.
5. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial
para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do
Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do
localizador URL.
6. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não
contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo
que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar
os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes. (...)
8. Recursos especiais não providos, com ressalva
(REsp 1694405 / RJ, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
Julgamento,
DJe
.
19/06/2018,
29/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS À IMAGEM E À HONRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
QUE VINCULA O NOME DOS AUTOR A PREDICATIVOS QUE DEPRECIAM A SUA
HONRA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO
ESPECÍFICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Esta Corte orienta que não é possível imputar ao provedor de pesquisa a
obrigação de controle prévio de conteúdo e também a sua remoção sem indicação
específica (URL).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 931.341/SP,
julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.

A decisão de segundo grau, portanto, ao não observar a necessidade de
identificação pormenorizada do conteúdo supostamente infringente por meio de URL
específica e ao não considerar a evolução fática do caso em relação ao perfil, contrariou
diretamente o artigo 19, § 1o, do Marco Civil da Internet.
Por fim, a inversão da sucumbência na instância ordinária, fundamentada na
"pretensão resistida" do provedor, merece ser revista.
A recusa do provedor em atender extrajudicialmente a pedidos de remoção de
conteúdo ou fornecimento de dados, sem ordem judicial específica e fundamentada, não
configura pretensão resistida injustificada, mas sim o cumprimento do seu dever legal de
proteção da liberdade de expressão e da privacidade dos dados de seus usuários,
conforme delineado pelo Marco Civil da Internet (art. 19, caput).
A jurisprudência deste Tribunal tem ressaltado que, em tais situações, a
condenação em honorários advocatícios não se mostra cabível quando o provedor não
opõe resistência injustificada, mas age em conformidade com as exigências legais para a
tutela dos direitos fundamentais envolvidos.

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS
PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO
JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
e
02/07/2014.
18/08/2016
atribuído a este gabinete em 20/09/2017.
Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

2. O propósito recursal consiste em determinar se o ajuizamento de ação era
procedimento indispensável para a quebra do sigilo dos dados do infrator, e se o
recorrente deve ser condenado ao pagamento do ônus de sucumbência na hipótese.
3. O Marco Civil da Internet afirma a obrigatoriedade de ordem judicial para que os
provedores de acesso e de aplicação apresentem dados considerados pessoais e
sigilosos a interessados. Trata-se de a proteção necessária e esperada à privacidade
e à intimidade dos usuários de aplicações da internet.
4. Essa proteção legalmente conferida aos usuários da internet foi o motivo do
ajuizamento da ação pela recorrida e seus representantes, como meio de tentar
identificar a pessoa que criou o perfil ofensivo à menor adolescente.
5. Na hipótese, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento
no princípio da causalidade, ante a ausência de resistência por parte da recorrente
em oferecer as informações solicitadas judicialmente.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
REsp 1782212/SP,
em
DJe
05/11/2019,
07/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO
NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DADOS VEICULADOS NA
INTERNET. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (
Relator o Ministro
REsp n. 1.701.072/SP,
Moura Ribeiro, DJe de
.
20/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES DE USUÁRIOS RELATIVAS A NÚMEROS DE IP (INTERNET
PROTOCOL).
DADOS
PROTEGIDOS
PELA
CLÁUSULA
DE
RESERVA
JURISDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FORNECER
AS
REFERIDAS
INFORMAÇÕES NA VIA EXTRAJUDICIAL. RÉ QUE NÃO DEU CAUSA AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.(REsp n. 1.704.445/SP,
Relator o Ministro Marco Aurélio Belizze, DJe de
.
13/11/2017)

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial e determino o
retorno dos autos à Corte local, para que verifique se persiste a necessidade de
determinação de remoção da(s) página(s) ou site da internet, com a identificação
de URL específica onde consta o conteúdo ofensivo, proferindo nova decisão se
necessário, nos moldes da jurisprudência do STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:23
Código de Controle do Documento: 6b03cb56-8d08-4241-9e71-ba2fed1cd0e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.196.025 / RS
Número Registro: 2025/0035267-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50307697220228210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : X BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS025764
ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA - SP147702
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
RECORRIDO
: OSMAR GASPARINI TERRA
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO VALANDRO BERTANI - RS115449
MARIO LUIZ BERTANI - RS035445
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53204429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:14
Código de Controle do Documento: 36a67d5f-ce73-4144-9f9a-63d7806f861e

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:14
Código de Controle do Documento: 36a67d5f-ce73-4144-9f9a-63d7806f861e